Tribunal: TJMT
Processo: 1013083-93.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1013083-93.2017.8.11.0000
RECORRENTES: JAIME LUIZ MURARO e LUIZ MARIANO BRIDI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Jaime Luiz Muraro e Luiz Mariano Bridi, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id 44337990):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PRETENSAO DE MODIFICAR BASE DE CÁLCULO DE MULTA APLICADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O artigo 1.026 do Código de Processo Civil dispõe que “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. É o chamado efeito interruptivo do recurso de embargos de declaração, ou seja, no momento em que os embargos de declaração são interpostos, os prazos recursais que já se iniciaram a partir da publicação da decisão são interrompidos e voltam a correr após a publicação da nova decisão que será prolatada. Assim, é a partir daí que se conta o prazo para a interposição do recurso.
2 – A discussão sobre base de cálculo de multa fixada em sentença transitada em julgado afronta a coisa julgada material e se mostra inviável a reforma em sede de agravo de instrumento.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria havido equívoco na apuração do valor da base de cálculo da multa oriunda de decisão transitada em julgado.
Apontam que a sentença condenou o Recorrente Luiz Mariano Bridi ao pagamento de multa civil correspondente a 10% sobre o valor do contrato anulado, e o Recorrente Jaime Luiz Muraro à penalidade no importe de 20% do mesmo instrumento.
Salientam que foi ajustada contraprestação mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o contrato perdurou pelo período de 31 meses, o que resultaria no valor total de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), que deveria ser a base de cálculo da penalidade aplicada. Contudo, aduzem que na fase de liquidação de sentença, foi apresentado cálculo de multa que teria incluído na respectiva base de cálculo valores recebidos pelo Recorrente Luiz Mariano Bridi, sem relação com o contrato anulado.
Alegam, outrossim, que o termo inicial dos juros de mora referentes à multa seria a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, e não da prolação da sentença de primeiro grau.
Recurso tempestivo (Id 46338466) e devidamente preparado (Id 46376953).
Contrarrazões no Id 46376953.
Em razão do impedimento averbado pela eminente Vice-Presidente desta Corte no Id 48755955, os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade ao artigo 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil, os Recorrentes alegam que houve equívoco na apuração do valor da base de cálculo da multa imposta, pois esta incluiria valores recebidos pelo Recorrente Luiz Mariano Bridi, sem relação com o contrato anulado.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 44337992):
“Novamente, contrariando o ordenamento jurídico vigente, os agravantes buscam, em sede de agravo de instrumento interposto na fase cumprimento de sentença, alterar a base de cálculo do débito, devidamente fixada por acórdão já transitado em julgado. (...)
Aliás, não há sequer fumaça de aparente ilegalidade. Ao contrário, o que se percebe é que a decisão foi pautada no que decidiu a sentença já transitada em julgado.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao acerto na definição da base de cálculo do valor da multa demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
No mesmo sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. OFENSA À COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO PROFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...) 4. A análise das alegações de ofensa à coisa julgada e aos limites da lide relativos à discussão da efetiva base de cálculo da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça implicaria reexame do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1139687/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora os Recorrentes defendam que o termo inicial dos juros de mora referentes à multa seria a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, e não da prolação da sentença de primeiro grau, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça